Tribunal: TJBA
Processo: 8076210-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076210-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NERIVALDO DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARCIO RODOLFO TORRES CATUNDA MAGALHAES

AGRAVADO: BANCO CBSS S.A. e outros (5)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, FELICIANO LYRA MOURA, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
.
INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA
LEI DE Nº 10.820/2003.
LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL MÁXIMO DE 35 % (TRINTA E CINCO POR CENTO) DOS DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E AO PERCENTUAL MÁXIMO DE 5 % (CINCO POR CENTO) DOS DESCONTOS REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO ESSENCIAL.

ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
.
OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA.

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MAIS RECENTES QUE ULTRAPASSAM A REFERIDA MARGEM.
DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO PROVIDO EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

8076210-67.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
NERIVALDO DA SILVA NASCIMENTO

e
como
agravad
o
s

BANCO CBSS S.A. e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e

JULGAR PREJUDICADO
S

os
embargos de declaração
de
id. 96336779
e o
Agravo Interno
de
id. 97389094
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA